Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DESTREZA CONFIGURADA. ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE.
1. O fato de o acusado conseguir subtrair o celular da vítima de dentro de sua bolsa, sem que esta tenha percebido sua ação criminosa, já demonstra especial habilidade do agente na prática do crime, o que enseja a incidência da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal.
2. Ainda que o montante total da pena fixada autorize, em princípio, o regime inicial aberto, a reincidência do acusado justifica o agravamento do regime prisional para o semiaberto.
3. Apelação desprovida.